Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. “CONTRATO” DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELA “CONTRATANTE”. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO NÃO JUSTIFICADA DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte requerente/recorrida, em que pretende a declaração da inexistência do débito, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de formalização, mediante fraude, de contrato de cartão de crédito em seu nome. Insurgência da instituição financeira contra a sentença de procedência.
II. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente/requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização, mediante fraude, de contrato de cartão de crédito em seu nome), escudados em consistente acervo probatório (boletim de ocorrência, reclamação apresentada perante o banco, extrato do SERASA, boleto bancário com endereço diverso do seu domicílio e débitos derivados do contrato fraudulento – id 39590428, pág. 1/8).
V. No caso concreto, não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (derivada do contrato fraudulento), especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Lei 8.078/1990, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
VI. Por conseguinte, a “negativação” do nome da consumidora (decorrente de fraude perpetrada por terceiros) resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos morais (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade da consumidora (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Irretocável, pois, a sentença.
VIII. No mais, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF 3a Região, DJe 15.6.2016).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).